Tribunal: TJSP
Processo: 1502536-45.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Preliminar - Alegação de cerceamento de defesa pela não submissão a exame de dependência toxicológica – Acolhimento – Impossibilidade – Além de não demonstrada a necessidade da diligência, não houve insistência em sua realização, tornando a questão preclusa– Inexistência de indícios de inimputabilidade - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada –

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Preliminar - Alegação de cerceamento de defesa pela não submissão a exame de dependência toxicológica – Acolhimento – Impossibilidade – Além de não demonstrada a necessidade da diligência, não houve insistência em sua realização, tornando a questão preclusa– Inexistência de indícios de inimputabilidade - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública, corroborados pelos restante do conjunto probatório – Réu que não faz jus a atenuante da confissão, eis que parcial - Pena e regime bem fixados – réu portador de maus antecedentes e reincidente - Preliminar rejeitada e Recurso desprovido.